Tribunal: TJSP
Processo: 0315714-15.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de Recursos Especial - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE (Tema no 810 do E. STF) – Modificação do

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de Recursos Especial - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE (Tema no 810 do E. STF) – Modificação do julgado para determinar a observância do entendimento firmado nos respectivos precedentes vinculantes – Ausência de efeito modificativo sobre a distribuição do ônus sucumbencial - Acórdão readequado

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000987090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0315714-15.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes MARIA CRISTINA STORANI DE CASTRO ABBA, ODETTE
ALBERNAZ CORREA DIAS, IVETE PETERNELLA DE SOUZA, MARIA
DE FATIMA MORAES CHAVES, MARGARIDA VALI VASSALO
FERREIRA, MARILU NOGUEIRA AMAR DE BARRETO MOURA e IPESP
- INST. PREV. ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados IPESP - INST.
PREV. ESTADO DE SÃO PAULO e MARIA CRISTINA STORANI DE
CASTRO ABBA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em vista da
sistemática do art. 1.040, II, do CPC/2015, readequaram o v. acórdão.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação/Reexame
Necessário
n°
0315714-15.2009.8.26.0000
Apelantes/Apelados:
Fazenda
Pública
do
Estado de São Paulo e Maria Cristina
Storani de Castro e outros
Comarca: São Paulo
Vara: 8a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Adriano Marcos Laroca
TJSP (voto no 17231)
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II
do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros
moratórios
e
correção
monetária
nas
condenações da Fazenda Pública - Interposição
de Recursos Especial - Retorno dos autos a esta
C. Câmara para eventual readequação do
julgamento - Teses fixadas no REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) e no RE
870.947/SE (Tema no 810 do E. STF)

Modificação do julgado para determinar a
observância do entendimento firmado nos
respectivos
precedentes
vinculantes

Ausência de efeito modificativo sobre a
distribuição do ônus sucumbencial - Acórdão
readequado
Reporto-me ao relatório do v. acórdão (fls.
218):
“Trata-se de Apelações voltadas contra a
sentença de fls. 168/170, de relatório adotado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
que julgou procedente a presente Ação de rito
ordinário, nos termos do artigo 269, I, do
Código de Processo Civil, para condenar a ré a
restituir às autoras os valores descontados à
título de redutor salarial, referentes ao período
de janeiro de 2005 até 27 de junho de 2007,
observando-se o julgado no mandado de
segurança
supracitado,
devidamente
atualizados
monetariamente
pela
tabela
prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a
partir da data de cada retenção, mais juros de
mora de 1% ao mês (artigo 406 do CC e artigo
161, §1o do CTN), contados da citação.
Condenando a ré ao pagamento das custas e
despesas
processuais,
assim
como
de
honorários advocatícios, equitativamente, em
R$ 1.000,00 na forma do artigo 20, §3o e 4o do
CPC, atualizados monetariamente partir da
data da publicação da sentença
Inconformada apela a vencida buscando o
provimento
de
seu
recurso
com
a
improcedência da ação de acordo com as
alegações trazidas na contestação.
Recorrem também as autoras com relação aos
honorários
advocatícios
pedindo
a
sua
reforma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Recursos recebidos em ambos os efeitos e
processados com as contra razões, estando em
termos para julgamento”
O Acórdão proferido pela C. 12a Câmara
negou provimento ao recurso das autoras e deu parcial
provimento ao recurso da ré, para fixar os juros em 6% ao ano,
pois a demanda foi proposta em 16/02/2009, sendo este o
percentual cabível nas ações ajuizadas após a edição da Medida
Provisória no 2180-35/01, que acrescentou o artigo 1o-F à Lei
Federal no 9.494/97. Determinou, ainda, que os juros seriam
devidos desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Embargos de declaração das requerentes,
nos quais alegavam omissão no V. Acórdão (fls 230/231 e 260/261),
foram rejeitados (fls. 268/271), com aplicação de multa, nos dois
casos, de 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 538 do
Código Civil, pelo caráter protelatório da insurgência.
Desafiando o V. Acórdão foram interpostos
recurso extraordinário (fls. 240/249) e recurso especial (fls. 251/258)
pela Fazenda Pública, e recurso especial pelas requerentes (fls.
276/299). Observa-se, contudo, que apenas o recurso especial de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
251/258, da Fazenda Pública, tem por objeto rever os critérios de
incidência de juros e correção monetária, fixados no V. Acórdão.
As requerentes responderam ao recurso
especial e extraordinário, interpostos pela Fazenda Pública, às fls.
329/333 e 335/344. A Fazenda Pública respondeu ao recurso
especial das requerentes às fls. 346/348 e 350/352.
Sobreveio decisão da Presidência da Seção
de Direito Público, reconhecendo a existência da repercussão geral
da questão constitucional referente ao teto remuneratório (Tema 257
do STF), debatida no recurso extraordinário, e dos juros moratórios
(Lei 11.960/09
paradigma REsp. no 1.205.946 do STJ), razão
pela qual determinou-se que ambos ficassem sobrestados até
pronunciamento definitivo das respectivas Cortes Superiores (fls.
354).
Contra
tal
decisão
as
requerentes
apresentaram embargos declaratórios (fls. 357/361 e 364/369), os quais
foram acolhidos em parte (fls. 370/372), mantendo, contudo, tanto o
recurso extraordinário quanto o recurso especial sobrestados, nos
seguintes termos:
“O pedido merece parcial acolhida.
Isso porque, a matéria referente ao recebimento
das pensões livre de redutores já foi apreciada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
anterior mandado de segurança como mencionado
acima, diferentemente do abordado nestes autos,
cujo objeto, a teor do acórdão de fls. 223/227 é,
verbis: "a restituir às autoras os valores
descontados a título de redutor salarial, referentes
ao período de janeiro de 2005 até 27 de junho de
2007, observando-se o julgado no mandado de
segurança(...)."
Inviável
o
sobrestamento
do
recurso extraordinário, nesses termos.
Quanto ao recurso especial, a situação difere,
porque,
conquanto
o
paradigma
pelo
qual
sobrestado, REsp. No 1.205.946 do STJ, já tenha
decisão de mérito, há ainda a questão referente a:
Embargos - Declaração - Protelatórios - Multa -
Prequestionamento

-
correspondente
ao
paradigma REsp. No 1.410.839 do STJ, submetida
também aos termos da Resolução no 8, de
07/08/2008, que regulamentou os procedimentos
para
admissibilidade
de
recursos
especiais
repetitivos, previstos na Lei 11.672, de 08/05/2008,
devendo, portanto, manter-se sobrestado o recurso
especial até o pronunciamento definitivo pela Corte
“ad quem”.
Tal assertiva irá refletir no exame do recurso
extraordinário, portanto, nos termos do artigo 543,
§1o, do Código de Processo Civil, também ficará
sobrestado até pronunciamento final da Corte
Superior.
Em face do exposto, acolho parcialmente os
embargos de declaração, para manter os recursos
sobrestados, porém, por outros fundamentos.” (fls.
371)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Novos
embargos
declaratórios
das
requerentes (fls. 375/378), rejeitados sob os seguintes fundamentos:
“São
improcedentes
as
razões
invocadas pelo embargante, uma vez que não
diviso, na decisão atacada, qualquer obscuridade,
contradição ou omissão.
Observe-se
que,
em
razão
da
sistemática de Repercussão Geral e de Recursos
Repetitivos prevista nos artigos 543-B e 543-C do
CPC, que viabiliza eventual reforma da decisão
pela Turma Julgadora, na hipótese de a tese
firmada divergir da orientação do precedente ou
paradigma, mostra-se conveniente a manutenção
da decisão até pronunciamento definitivo das
Cortes Superiores.
Registre-se,
ainda, que o recurso
especial interposto pela Fazenda do Estado,
também, ficará sobrestado, porquanto a ausência
de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal
Federal quanto à exata extensão dos efeitos da
declaração
de
inconstitucionalidade
por
arrastamento do artigo 5o da Lei 11.960/09,
encontrando-se sub examine, naquela Corte,
questão de ordem referente à modulação dos
efeitos do v. acórdão proferido na ADI 4.357/DF,
vem servindo de supedâneo a recentes decisões do
Pretório Excelso (Reclamação no 16.745 MC/DF

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Min. TEORI ZAVASCKI) e do Superior Tribunal de
Justiça (Agravo em Recurso Especial no 59.063
Min. ARI PARGENDLER) no sentido de sobrestar
recursos
em
que
debatida
a
aplicação
do
entendimento consolidado no REsp 1.270.439/PR.
Em face do exposto, rejeitam-se os embargos”. (fls.
380/381)
Contra a decisão acima sobreveio agravo
regimental (fls. 384/393), interposto pelas requerentes, o qual,
recebido como pedido de reconsideração, foi rejeitado, sob os
fundamentos a seguir:
“A decisão atacada deve ser mantida.
Apesar da controvérsia relativa a aplicação da
multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do
Código de Processo Civil ter sido dirimida pela
Corte
Superior
no
julgamento
do
REsp
1.410.839/SC, a questão atinente à aplicação dos
juros moratórios, debatida no recurso interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo, ainda é
objeto de sobrestamento, inserindo no tema Tema
no 905/STJ: “aplicabilidade do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009,
em relação às condenações impostas à Fazenda
Pública, independente de sua natureza, para fins de
atualização monetária, remuneração de capital e
compensação da mora”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Cumpre assinalar, por oportuno, que o Supremo
Tribunal Federal (Reclamação no 16.745/DF e
Reclamação 16.940/SP Ministro Teori Zavascki) e
o Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso
Especial no 59.063
Ministro Ari Pargendler) já
vinham sobrestando recursos em que debatida a
aplicação do entendimento consolidado nos REsps
1.205.946/SP
e
1.270.439/PR
para
que
se
aguardasse a modulação dos efeitos da declaração
de inconstitucionalidade nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade 4.357/DF e 4.425/DF.
Reportando-se aos sucessivos sobrestamentos, o
Ministro Mauro Campbell Marques declarou a
necessidade de novo pronunciamento da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria, no regime estabelecido pelo artigo 543-C
do Código de Processo Civil, e determinou a
suspensão dos recursos especiais que tratem
dessa controvérsia.
Cumpre, consignar, que, apesar da modulação
acima mencionada já ter ocorrido aos 25.03.2015
pela
Suprema
Corte,
ainda
não
houve
o
pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de
Justiça.
Nessa conformidade, não há como atender ao
pedido.” (fls. 423/424)

Com o julgamento do mérito do mencionado
RE 870.947/SE (Tema no 810), no qual referidos embargos de
declaração foram rejeitados sem que houvesse modulação dos
efeitos da decisão anteriormente proferida, bem como ante a
mantença da tese anteriormente fixada no Tema no 905 do A. STJ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
tornam novamente os autos à Turma Julgadora para eventual
reapreciação da matéria (fls. 427/430), nos termos dos arts. 1.030, II e
1.040, II do CPC/2015.
Tal, em abreviado, o relatório.
Cumpre
ressaltar
que
a
presente
reapreciação cinge-se aos critérios relativos aos juros de mora e
correção monetária, os quais constituem objeto apenas do recurso
especial interposto pela Fazenda Pública (fls. 251/258).
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada
na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”.
Consigna-se ainda que a aplicação dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o
recente julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão
geral, nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação
da seguinte tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art.
1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Nessa medida, de rigor a readequação do
v. acórdão, a fim de que os critérios de incidência de juros
moratórios e correção monetária observem o quanto decidido pelo
A. STJ e pelo E. STF no julgamento dos respectivos Temas no 905
e no 810, nos termos supra discriminados, sem alteração, contudo,
da distribuição do ônus sucumbencial.
Cumpre observar que os juros de mora
deverão incidir a partir da citação, e o índice de correção monetária
desde quando devida cada parcela, observados os critérios acima
expostos.
Cabe salientar que não se cogita de
reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA
VAZ, 5a Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe
16/03/2016; AgRg no AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público

Oportunamente, devolvam-se os autos à E.
Presidência da C. Seção de Direito Público deste E. Tribunal,
para as providências cabíveis.
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores
da República, a expender os principais critérios que ordinariamente
balizam esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos
declaratórios, os quais expressam a compreensão majoritária deste
Egrégio Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça
e, uma vez observados, prestam-se como roteiro seguro para se
suprimir eficazmente o risco de serem recepcionados como
procrastinatórios e incorrerem as partes na sanção pecuniária
estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do Código de
Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se
pela intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu
seguimento”. Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o
“aconselhar” de uma pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o
imaginário do leigo se delineie impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação”
como categorias autônomas, todas integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio
comum da Ciência do Direito. Conselhos, recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as
advertências (v.g. ineficazes como cláusula de exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias,
Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p. 342) afiguram-se de livre convicção, não gerando
efeito vinculativo de direito substancial ou processual para quem emita sobreditas declarações unilaterais
de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo no Direito Positivo brasileiro, ao que
saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que tratam os artigos 6° e 14 do
Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet von H. Staub, Dritter
Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-STEFFEN, anot. 3
ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed., Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz,
1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por
Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
pelo magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o
artigo dela, ou da Constituição
Federal
etc.,
que
esteja
a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não
existe tal pressuposto para a
completude do julgamento cível.
Essa
subsunção
de
natureza
tópica é assunto para qualquer
intérprete. Para a fundamentação
do
julgado
o
necessário
e
suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico2.” PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se
inexiste omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão recorrido.
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado
pela 1a Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada
sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p.
268 o grifo o foi por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de
declaração em agravo regimental em recurso
especial. Repetição de indébito. Restituição por
via
de
precatório.
Possibilidade.
Matéria
decidida pela 1a. seção no REsp 1.114.404/MG,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ
22/02/2010, sob o regime do art. 543-C do CPC.
Inexistência de omissão. Revisão do julgado.
Inadmissibilidade. Embargos de declaração da
Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável
dos estudos de processo que o recurso
de Embargos de Declaração, desafiado
contra decisão judicial monocrática ou
colegiada,
se
subordina,
invencivelmente, à presença de pelo
menos
um
destes
requisitos:
(a)
obscuridade, (b) contradição ou (c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma
dessas falhas, o recurso não deve ser
conhecido e, se conhecido, deve ser
desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis
à
finalidade
de
sustentar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material,
de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-se claramente ser esse o
intuito da embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a
Turma, j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é
expresso no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e o
julgamento serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Ante o exposto, em vista da sistemática dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
arts. 1.040, II, do CPC/2015, por meu voto, readéquo o v. acórdão,
nos termos da fundamentação supra.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator